Tribunal: TJDFT
Processo: 0741143-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO. DIREITO DO PACIENTE. DIREITO À SAÚDE E À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO.
1. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da CRFB/1988; no mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF; em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental; disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
2. Embora a Lei Distrital n.o 4.887/2012 assegure aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva do rim, o transporte público gratuito, o recorrente é portador de Insuficiência Renal Renal Crônica (CID N18.0), além de outras comorbidades relacionadas à doença renal, em tratamento dialítico regular 3 (três) vezes por semana, com diversos dificultadores e prejuízos à sua autonomia, pois as condições clínicas do recorrente exigem cuidados especiais de deslocamento, uma vez que teve AVE isquêmico em 2021 e apresenta dificuldade para deambular e se deslocar, sendo necessários cuidados especiais no deslocamento, restando consignado o risco e a inviabilidade da utilização de transporte público para o seu tratamento, nos termos do laudo médico e do relatório do Instituto Brasiliense de Nefrologia – IBRANE acostados; ademais, os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do recorrente, que realiza seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde - SUS, sem condições de arcar com o seu transporte individualizado. Não havendo qualquer notícia de alteração do quadro fático apresentado quando do deferimento da tutela de urgência, é medida que se impõe a sua confirmação. Precedentes desta Primeira Turma: acórdãos n.o 1417660 e 1417730.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a tutela de urgência deferida, a fim de que o Distrito Federal permaneça fornecendo ao recorrente o transporte para o tratamento hemodiálise de sua residência ao local onde realiza hemodiálise, bem como do trajeto de retorno, nos dias de segunda, quarta e sexta-feira, às 11h e às 15h, ou em outros horários eventualmente designados pela SES/DF, nos termos do relatório médico, ou, no caso de impossibilidade, que seja o tratamento executado pela iniciativa privada a expensas do DF; a indicação médica e o pedido deverão ser periodicamente renovados e, ainda, deverá ser periodicamente aferida a necessidade do serviço. Sem custas, nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.